Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711144-42.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, TANIA MARIA DE CARVALHO GOMES FIGUEIREDO, JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 57183468). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador